Tribunal: TJDFT
Processo: 0755024-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RESSARCIMENTO SIMPLES DO VALOR COBRADO EM EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu incompetência absoluta para o julgamento da causa e extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender necessária a realização de perícia no hidrômetro da residência do autor.
2. Em suas razões, alega que o hidrômetro defeituoso foi trocado o que impossibilitaria a realização de perícia e que seria possível o julgamento da causa através da análise das provas juntadas aos autos. Aponta impossibilidade de realização de cobrança por presunção. Requer concessão de gratuidade de justiça, afastamento da preliminar de incompetência absoluta, revisão das faturas, além de condenação da ré à reparação por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos.
3.Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id 15883257 e 15883258), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.
4. Prova pericial. A prova pericial somente deverá ser produzida quando indispensável ao julgamento da lide. No caso o hidrômetro defeituoso não mais se encontra instalado na residência do autor e há nos autos comprovação do consumo médio mensal de 10m3, além do injustificado aumento no mês de outubro de 2019 para 33m3. Preliminar afastada.
5. Causa madura. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, é aplicada quando a lide se encontrar inteiramente pronta para julgamento, sem necessidade, inclusive, de dilação probatória. O que ocorre no caso dos autos, de modo a permitir o julgamento imediato da demanda.
6. No caso, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do CDC, pois constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte consumidora, aliado à verossimilhança das suas alegações.
7. O autor demonstrou consumo mensal médio de 10 m3, com cobrança aproximada de R$ 62,65 e que no mês de outubro de 2019 houve o consumo estimado de 33 m3 e cobrança de R$ 464,16 (Id 15883221). A fatura foi questionada junto a CAESB e após visita técnica constatou-se inexistência de vazamentos (Id 15883239).
8. No caso, caberia à ré demonstrar que a majoração excessiva na fatura do autor decorreu de real consumo ou que havia vazamentos no imóvel ou outra situação passível de justificar a cobrança, o que não ocorreu.
9. Assim, o refaturamento da conta impugnada deve considerar a média das doze faturas anteriores, uma vez que é a que detém maior probabilidade de atingir a realidade do consumo de água da residência do autor. Deste modo, o recorrente faz jus à devolução da quantia de R$ 401,51 (quatrocentos e um reais e cinquenta e um centavos) corrigida monetariamente desde a data do desembolso e com juros legais a partir da citação.
10. Por outro lado, não merecem acolhida os requerimentos de ressarcimento em dobro e reparação por danos morais. Isso porque não há nos autos comprovação de má-fé pela ré, tampouco demonstração que a falha na prestação de serviços tenha ocasionado violação a direito da personalidade do autor.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para anular a sentença, julgar procedente em parte os pedidos iniciais e condenar a ré ao ressarcimento de R$ 401,51, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e com juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade.